Tribunal: TJDFT
Processo: 0026804-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS APARENTES. RECUSA DE RECEBIMENTO PELO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DAS FALHAS. CONDENAÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Não se conhece do recurso, na parcela em que trata dos vícios apresentados pelo imóvel, conforme laudo pericial que subsidiou a r. sentença atacada, por desrespeito ao princípio da dialeticidade.

2. Inexistente omissão na sentença quanto à apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, porquanto, a despeito de sequer se tratar de pedido inserido no mérito da ação para fins de revelar o ato decisório como citra petita, certo é que, mesmo se assim o fosse, nenhum óbice para que o tribunal proceda ao julgamento nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, sem, com isso, decretar nulidade. Ademais, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 282 do CPC. No caso, nenhum prejuízo caracterizado, já que o pedido de tutela de urgência recursal foi objeto de apreciação, inclusive por este colegiado em sede de agravo interno, sendo incabível pronunciar qualquer nulidade atinente a omissão arguida.

3. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.

4. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza não é cumulável com lucros cessantes. Tema 970/STJ dos recursos repetitivos.

5. A afirmação deliberada acerca da necessidade de constatação pela adquirente dos vícios aparentes no ato da entrega do imóvel em confronto com a afirmativa posta em defesa de que as chaves da unidade não foram entregues à consumidora em razão de sua negativa caracteriza hipótese para a condenação das partes por litigância de má-fé, em face de dedução de defesa contra fato incontroverso e de alteração da verdade dos fatos.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos na lei vigente à época de publicação da sentença, no caso pelo Código de Processo Civil de 2015.

7. Apelação das rés conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.